Tribunal: TJMT
Processo: 1004918-65.2019.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004918-65.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE SANT ANNA - CPF: 491.497.769-91 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELADO), ANDRE SOUZA GUIMARAES - CPF: 015.547.146-56 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (REPRESENTANTE), LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO - CPF: 042.228.366-56 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/EXIGIBILIDADE DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DE EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO ADVOGADO E DA PARTE – CONFIGURAÇÃO – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – MANUTENÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Hipótese de conduta caracterizadora da litigância de má-fé configurada, tanto da parte como do advogado, haja vista a alteração da verdade dos fatos, mediante utilização do processo para conseguir objetivo ilegal e abarrotando do Poder Judiciário com processos infundados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1004918-65.2019.8.11.0007

APELANTE:

JOSE SANT ANNA

APELADO:

BANCO INTERMEDIUM S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSE SANT ANNA
contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta-MT,
Dra. Janaina Rebucci Dezanetti
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais n. 1004918-65.2019.8.11.0007
,
ajuizada em face de
BANCO INTERMEDIUM S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

Além disso, condenou o autor e, solidariamente, o causídico subscritor da petição inicial, a pagarem ao demandado multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, pela prática de litigância de má-fé, nos termos do caput do art. 80, inciso II e VI e 81, do CPC.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que não houve nenhuma atuação maliciosa que justificasse a aplicação de multa por litigância de má-fé, sobretudo por não haver óbice para que pessoas de poucos conhecimentos se socorram ao Poder Judiciário para tentar resolver situações das quais não tem a mínima compreensão, como é o caso da parte apelante.

Diante do exposto, pugna para que seja afastada a multa por litigância de má-fé imposta à parte autora e ao seu patrono, eis que não houve alteração dos fatos, além de inexistir nos autos elementos ensejadores para justificar a mantença da decisão nestes pontos (id. 99890980).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que todos os documentos necessários para a comprovação de que o autor realizou o contrato e recebeu os valores contratados estão nos autos, razão pela qual não há que se falar em qualquer vício contratual ou falta de anuência do autor para o empréstimo (Id. 99890983).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, estando, pois, dispensado do recolhimento do preparo recursal (Id 100344971 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a questão verificar se é cabível a multa por litigância de má-fé, tanto da parte como do advogado.

A magistrada de primeiro grau, ao fundamentar a condenação com espeque no art. 80 e 81, ambos do CPC, discorreu que:

“(...)

Ainda, diante da litigância de má-fé perpetrada pelo demandante, há de ser condenado, de forma solidária, o causídico subscritor da petição inicial, com base no preceituado nos artigos 5o e 77, I e II do CPC. Vejamos:

“Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”

“Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

I - expor os fatos em juízo conforme a verdade;

II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento;”

(...)

Em abono ao raciocínio ora desenvolvido, trazemos à colação o seguinte julgado:

“JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. QUESTIONAMENTO DE DÉBITOS EM ABERTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA QUE CONDENA SOLIDARIAMENTE O ADVOGADO AO PAGAMENTO DA MULTA PROCESSUAL. RECURSO INTERPOSTO APENAS PELA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM AFASTAR A SOLIDARIEDADE. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONSEQUÊNCIA DA MÁ-FÉ PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. 1. Ação de indenização por danos morais na qual foi proferida sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na petição inicial e condenou o requerente e seu advogado, solidariamente, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor de R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais), bem como ao pagamento, também de forma solidária, de honorários advocatícios ao patrona do requerido. 2. O recorrente alega, em síntese, que não litigou de má-fé, pois, segundo ele, apenas buscou a tutela jurisdicional dos seus direitos; impugna o valor da condenação aplicada; e, defende a ilegalidade da condenação solidária do advogado com a parte. 3. A parte ré trouxe aos autos documentos que demonstram a abertura de conta com pedido de cartão de crédito por parte do recorrente (id 9269968, página 4 e seguintes). O requerido juntou aos autos, ainda, as faturas do cartão com os gastos do recorrente (id 9269969, página 1 e seguintes), demonstrando, assim, a origem e a legalidade do débito, bem como da devida inclusão deste nos cadastros de inadimplentes. 4. Diante da carência de provas por parte do autor, da ausência de impugnação dos documentos apresentados pelo réu e, sobretudo, em razão da evidente tentativa de usar o Poder Judiciário para buscar a tutela de direito sabidamente inexistente, a condenação por litigância de má-fé deve ser mantida. No presente caso, o consumidor deliberadamente optou por não pagar as respectivas faturas, o que torna legítima a cobrança pela recorrida, inclusive através da negativação em cadastro de proteção ao crédito. 5. Cabe frisar, o caso demonstra que o autor tentou se esquivar, por meio de mecanismo judicial, do pagamento de débito que sabe ser devido e por ele contratado. Tal atitude afronta a boa-fé processual e ofende o art. 80, III, do Código de Processo Civil - CPC, revelando-se adequada a condenação do autor ao pagamento de multa de 5% sobre o valor da causa. 6. Inexiste interesse recursal quanto ao pedido referente à exclusão da solidariedade entre a parte recorrente e seu advogado no que toca ao pagamento da multa por litigância de má-fé. Isso porque o provimento do recurso nos moldes pleiteados afetaria negativamente a situação jurídica da parte recorrente, em violação ao princípio ?non reformatio in pejus?. Assim, não conheço do recurso no que toca ao pedido de afastamento da solidariedade pelos atos de litigância de má-fé, até porque eventual recurso contra a condenação do advogado deveria ser apresentado em seu nome. 7. Recurso conhecido em parte e não provido. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa (Lei 9.099/95, art. 55). Contudo suspendo a exigibilidade das custas e da verba honorária PARA A PARTE RECORRENTE, na forma do art. 98, § 3o, do CPC, sem prejuízo da responsabilidade estabelecida na sentença. Fica mantida a exigibilidade da multa por litigância de má-fé, a qual não é alcançada pela gratuidade de justiça. 8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.” (TJ-DF 07026704120188070010 DF 0702670-41.2018.8.07.0010, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 10/07/2019, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). (...)”

Pois bem. Analisando detidamente os autos, nota-se que o patrono do autor vem
fracionando ações como a do presente caso. Digo isso porque é possível constatar o ajuizamento de diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, consistindo em um verdadeiro abuso do direito de demandar.

Nesse trilhar, em se tratando de hipótese na qual o requerente pretende, por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado (declaração de inexigibilidade e recebimento de dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (desconhecimento da origem do débito), é

bem da verdade que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais.

E, de fato, o Judiciário deve coibir condutas temerárias que não respeitam a boa-fé processual tão preconizada na atual codificação processual, insculpida logo de início no artigo 5o do
CPC
, confira:

“
Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”

Ressalte-se que, 01 (uma) ação apenas bastaria para a satisfação da tutela pretendida, a m de que o demandante alcançasse o bem da vida pretendido e assim evitar o verdadeiro
bis in idem
e a utilização da prerrogativa ao acesso à justiça de forma inadequada, cujo interesse, na hipótese, culmina por atravancar a máquina judiciária.

Por conseguinte, n
ão se pode ignorar que a conduta desleal é prejudicial a todo o sistema jurisdicional, delongando a apreciação de outras inúmeras causas, razão pela qual
deve ser mantida a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, uma vez verificado que o patrono, ao distribuir diversas ações envolvendo as mesmas partes, quando poderia promover tão somente uma para discutir os empréstimos que considera fraudulento contra a mesma instituição financeira, age com deslealdade processual, uma vez que objetiva fins processuais ilegítimos, caraterizadores da má-fé.

Cumpre registrar que não se desconhece o entendimento jurisprudencial dominante no c. STJ quanto à impossibilidade de condenação – solidária ou não – do advogado da parte como litigante de má-fé (RMS 59.322/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019), mas é certo que referido entendimento diz respeitos aos casos em que se verifica apenas uma combatividade exacerbada por parte do causídico.

Contudo, o que se verifica no presente feito e muitos outros que têm ingressado no já assoberbado Poder Judiciário se caracteriza como verdadeira aventura jurídica com nítida intenção de enriquecimento ilícito por parte dos causídicos que as patrocinam, situação bem diversa do direito de ação tutelado constitucionalmente, sendo bom lembrar que o advogado é sempre o primeiro juiz da causa que lhe é exposta pelo cliente, isso sem falar na eventual manipulação de informação quanto à regularidade da contratação, que certamente não pode ser atribuída ao cliente, desbordando em muito do dever de lealdade processual previsto no art. art. 79 do CPC, de modo que não merece qualquer reparo a sentença
a quo
também em relação ao referido tópico.

Em caso absolutamente análogo, assim já decidiu esta egrégia Câmara julgadora:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO ADOGADO
– OCORRÊNCIA – ART. 80 DO CPC
– RECURSO DESPROVIDO. Quando a parte opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma instituição financeira, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.
A condenação à sanção por litigância de má-fé do advogado da parte autora deve amoldar-se às hipóteses constantes do art. 80 do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual
.”
(TJ-MT
1001833-37.2020.8.11.0007
MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2021)

No mesmo trilhar, é o entendimento da Quarta Câmara. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – IMPROCEDENTE –
CONDENAÇÃO DO ADVOGADO DA AUTORA AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
– AJUIZAMENTO DE DIVERSAS AÇÕES REPETIDAS E IMPROCEDENTES – ART. 80 CPC
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É caso de manter a sentença que condenou o advogado da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, porquanto devidamente comprovada a prática de conduta prevista nas hipóteses do art. 80 do CPC.
”
(N.U 1000436-40.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 03/03/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade deve ser mantida suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021